Tribunal: TJDFT
Processo: 0749317-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA DEMONSTRAR PROBABILIDADE DO DIREITO. POSSE E PROPRIEDADE CONTROVERTIDAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de imediata liberação e entrega do veículo litigioso à autora, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da controvérsia acerca de quem detém a titularidade da posse e da propriedade do automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente a probabilidade do direito, pois a pretensão da agravante apoia-se em narrativa unilateral, sem esclarecimento acerca da titularidade formal do veículo e sem contraditório efetivo.
4. Controvérsia que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
5. Medida satisfativa e potencialmente irreversível, inexistindo risco imediato, uma vez que o bem permanece sob custódia estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistindo elementos seguros e suficientes para reconhecer a probabilidade do direito, especialmente diante de controvérsia fática e probatória acerca da titularidade e posse do veículo, revela-se necessária a dilação probatória no juízo de origem, mostrando-se inviável a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 561, 1.019, I, 300, caput, 371.